Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-53.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003403-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAIZA CECILIA CHAVES - CPF: 329.454.931-87 (APELADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
- MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF –
SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1003403-53.2020.8.11.0041

impetrado por
MAIA CECILIA CHAVES
contra ato ilegal praticado por ALEX VIEIRA PASSOS
Secretário Municipal de Educação de Cuiabá
, para
“determinar a posse da impetrante no cargo de Professor do Ensino Fundamental (formação pedagogia - carga horária 20 horas), permitido o acúmulo com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI (formação nível médio profissionalizante - carga horária 30 horas), ressalvada a possibilidade de posterior análise de eventual incompatibilidade de horários”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ilegitimidade das autoridades coatoras para proceder a nomeação da apelada.

Alega a impossibilidade de dilação probatória no que tange a compatibilidade de horário, bem como ausência de prova pré-constituída.

Sustenta que
“
o cargo TDI 1 – nível elementar NÃO é cargo técnico, consoante acepção da palavra, na forma dos entendimentos jurisprudenciais, por não exigir qualquer conhecimento específico na área”.

Alega ainda a incompatibilidade de horários para o acúmulo de cargos.

Ao final, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID. 100493613).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a apelada foi aprovada no concurso público no cargo de
Professora de Ensino Fundamental
e já exercia a função de Técnico em Desenvolvimento Infantil, tais cargos possuem as respectivas cargas horárias de 20h e 30h semanais.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de acumulação dos cargos de Professora com o de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
– TDI da rede pública municipal.

Pois bem.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese, a apelada já exerce a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil-TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais.

Hodiernamente, pretende tomar posse no cargo de
Professora de Ensino Fundamental
, com carga horária de 20 horas semanais.

Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal nº 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo
Técnico em Desenvolvimento Infantil
é o “técnico” acumulável com o cargo de Professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela apelada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Assim, conforme alhures assentado, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
(N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada, nos termos explicitados no voto acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022